Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-62.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-62.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MAURA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIA
S. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO. FICHA FINANCEIRA EXTRAÍDA DE SISTEMA OFICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de verbas remuneratórias supostamente não adimplidas.

O juízo de origem reconheceu que a ficha financeira apresentada pelo Município, extraída de sistema oficial de folha de pagamento, comprovava o pagamento das parcelas reclamadas.

Aplicada multa por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos pela parte autora.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

Saber se a ficha financeira extraída do sistema oficial de folha de pagamento constitui meio idôneo de prova do pagamento de verbas estatutárias;

Saber se a conduta da apelante caracteriza litigância de má-fé.

Razões de decidir

Registros emitidos por sistema eletrônico da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, servindo como prova válida do pagamento das verbas questionadas.

Restou demonstrado que as verbas foram devidamente adimplidas, afastando a alegação da apelante.

A parte alterou a verdade dos fatos ao negar pagamentos efetivamente realizados, com intuito de induzir o juízo a erro, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

A ficha financeira emitida por sistema oficial da Administração Pública é documento idôneo e suficiente para comprovar o pagamento de verbas remuneratórias de servidor estatutário.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, alegando ausência de pagamentos já comprovados por documento hábil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação nº
8000264-62.2023.8.05.0258
, em que figuram como Apelante
MARIA MAURA SILVA ARAUJO
e Apelado
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06